Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) a fim de verificar se o devedor possui registro de trabalho para viabilizar a penhora de parte do salário dele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a utilidade da expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para subsidiar eventual requerimento de penhora salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego.
7. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida obsta o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A expedição de ofício para consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, II; CPC, arts. 798, II, alínea c, 833, § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725937-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 3.9.2025; STJ, AgInt no REsp 2.031.804/SC, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, AI 0702744-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29.5.2025; TJDFT, AI 0704545-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14.5.2025.